Tribunal: TJES
Processo: 5009693-28.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009693-28.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: SHIRLEY RIBEIRO MAGNATO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado Nº 5009693-28.2023.8.08.0030

Recorrente:
SHIRLEY RIBEIRO MAGNATO

Recorrido:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. OBSERVANCIA DAS NORMAS DO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Recurso Inominado interposto pela recorrente, Id. 11076488. Contrarrazões interposta pelo recorrido, id. 11076491, com registro de que a parte requerida encontra-se amparada por seu Procurador, desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11076488), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11076486), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, sem mais delongas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que foram observadas as normas constantes do edital do concurso.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral e material, onde alega o autor, em síntese, que
foi aprovada no processo seletivo simplificado - SEMUS 002/2021, da Prefeitura de Linhares/ES, no cargo de enfermeira. Sustenta que foi convocada para apresentação da documentação exigida no edital, sendo nesta etapa eliminada do certame ao argumento de que não havia concluído os requisitos de “qualificação profissional”, pois finalizou o curso de pós-graduação em 27/01/2022, data posterior à limite de inscrição no processo seletivo. Sustenta que a eliminação decorreu de erro material do certificado de conclusão de curso, tendo posteriormente apresentado cópia do certificado com a data correta de conclusão do curso de pós-graduação. Requer, a anulação o ato administrativo, conferindo-lhe direito à nomeação ao cargo temporário, bem como que o Município seja condenado a pagar dano material e moral.

Decisão indeferindo a tutela pretendida, id. 11075832.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, que apenas corrigiu um erro material constante do certificado de conclusão do curso em tempo hábil, ou seja, dentro do prazo para recurso administrativo, postulando pela reforma da r. sentença no sentido de ter sua demanda julgada procedente.

Pois bem,
coaduno com o juízo sentenciante nos seguintes termos, vejamos:

“Constata-se que a requerente restou eliminada do processo seletivo na etapa de apresentação dos documentos necessários à comprovação dos títulos, em razão da
data de conclusão
de seu certificado do curso de Pós-Graduação
Latu Sensu
de Enfermagem constar registro de finalização do curso em
27/01/2022
, data posterior à limite para inscrição do processo seletivo e, portanto, não aceita pela comissão organizadora.

Embora a requerente tenha apresentado recurso administrativo e também certificado de conclusão diverso, com data retificadora junto à comissão do processo seletivo, seu pedido restou
indeferido
, conforme decisão constante em ID nº 31531025, mantendo a decisão de eliminação da candidata.

Vislumbro por meio do documento
ID nº 32945681
, que em
16 de dezembro de 2021
,

a Prefeitura Municipal de Linhares/ES abriu processo seletivo simplificado - SEMUS 002-2021 para contratações temporárias de pessoal e recomposição de cadastro de reserva, a fim de a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Prevê o edital que as inscrições do certame
iniciam-se em 27/12/2021 e finalizam em 02/01/2022
.

Além disso, estatui o edital que
o candidato terá sua inscrição indeferida e, portanto, será eliminado do concurso quando (item 3.10 - ID nº 32945681)
:
a)
não apresentar no ato da convocação para validação da inscrição todos os documentos exigidos no item 9.2 do edital (originais e cópias); (...)
c)
apresentar documentação divergente ao tempo de serviço e/ou títulos declarados pelo candidato no ato de inscrição, para fins de pontuação; (...)”

Além disso, estabelece o item 6.5 do edital que “
não serão aceitos pela Comissão, em hipótese alguma, Títulos ou Tempo de Serviço concluídos ou executados em datas posteriores à data limite de inscrição neste Processo Seletivo.
”

Dito isso, observo que a autora foi convocada em 01/08/2023, após aprovação no processo seletivo, para apresentação na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias, a documentação para validação de sua inscrição, apresentando os títulos da “qualificação profissional” informados no ato da inscrição do certame.

O nome da parte autora restou publicado no diário oficial do Município em 03/08/2023, conforme observa-se do documento ID nº 32945688.

Ademais, vislumbro por meio dos títulos informados no ato da inscrição pela candidata (autora), em documento
ID nº 32945691
, a conclusão do curso de pós-graduação
latu sensu
/especialização com duração mínima de 360 horas/aula.

Contudo, depreende-se do documento apresentado pela candidata,
informação no verso do certificado de que o curso supracitado foi concluído pela autora em 26/01/2022, após o prazo limite de inscrição do concurso, qual seja, 02/01/2022
.

Referida particularidade vai de encontro com a previsão do edital do certame, como acima explicitado.

Embora a autora tenha apresentado recurso administrativo da decisão de indeferimento da sua inscrição, colacionando aos autos
nova cópia do certificado de conclusão de curso, agora com data de conclusão em 01/12/2021
, citada conduta igualmente vai de encontro com a previsão do item 3.10, “c”, do edital do processo seletivo (ID nº 32945681).

Desta feita, concluo que a decisão da comissão organizadora pautou-se nas regras previstas no edital do processo seletivo, inexistindo ilegalidade na conduta de indeferimento da inscrição da autora e consequente eliminação da candidata no concurso.”

Desta feita, entendo que a Administração está vinvulada as normas do edital que foram plenamente observadas por ela, não havendo em que se falar em reforma da r. sentença de primeiro grau.

Segue jurisprudência:

Ementa:
Ementa : Apelação Cível . Direito Administrativo. Ação ordinária. Consulta Pública
para
escolha de Diretor e Vice-Diretor das unidades de ensino municipal de Paraíba do Sul. Autora que teve sua
inscrição
indeferida por violação dos termos do edital. Pretensão de reforma do ato administrativo que indeferiu sua candidatura. Sentença de improcedência do pedido . Inconformismo da autora. Em seu recurso administrativo a autora reconhece expressamente que anexou por engano seu histórico escolar, ao invés do certificado de conclusão do curso de pós-graduação, juntado apenas por ocasião da interposição do recurso . Por sua vez, o edital é claro em dispor que a
documentação
entregue fora do prazo não será aceita em hipótese alguma. Ao contrário do asseverado no apelo, o art. 9º , III, da Lei Municipal nº 3.502 / 2 0 18 , não prevê a possibilidade de juntada posterior de documentos que deveriam ser apresentados no momento da
inscrição
, mas apenas indica o prazo de 0 2 dias
para
interposição de recurso e
apresentação
de
documentação
que o candidato julgar pertinente
para
buscar reverter o indeferimento, o que não se confunde com permissão de juntada intempestiva. A apelante sustenta que prestou suas contas de forma escorreita, pois somente deve responder pelas verbas do PDDE. Todavia, a prestação de contas não está unicamente relacionada à demonstração de aplicação de verbas, mas também à regularidade da situação da unidade escolar junto aos órgãos competentes, posto que, no caso concreto, a ausência de atualização dos dados da instituição de ensino junto à Receita Federal inviabilizou o recebimento das verbas atinentes ao FNDE. É cediço que o edital faz lei entre as partes e, por isso, tanto a entidade organizadora quanto os candidatos estão diretamente vinculados aos seus termos, devendo a administração pública , além de garantir a observância dos primados da legalidade, estrita vinculação às disposições
editalícias
e isonomia, primar pela supremacia do interesse público e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Venire contra factum proprium. Na medida em que a autora defende ter preenchido os requisitos do edital e postula sua inclusão como candidata na consulta pública , mostra-se contraditório ao mesmo tempo requerer a declaração de nulidade e inconstitucionalidade do referido procedimento. Desse modo, não merece reforma a sentença recorrida, a qual acertadamente julgou improcedentes os pedidos autorais. Precedentes. Recurso desprovido. ( TJ RJ Apelação 23994220218190040 2023001116748. Data Publicação: 03/05/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)